Tribunal: TJMT
Processo: 1022695-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022695-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (AGRAVANTE), MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA - CNPJ: 15.038.290/0001-30 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), NABOR ROMANCINI - CPF: 138.429.009-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0006-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0005-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“[...] Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp n. 1.134.186-RS, Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, DJe 21/10/2011)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento sem pedido liminar interposto por SANDRA MARA BASEI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO de Cód. no 171462, após a correção do excesso de execução por voto colegiado deste Tribunal de Justiça no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014022-05.2019, indeferiu a declaração da inversão do ônus sucumbencial em favor da recorrente.

Em suas razões, a agravante pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada e ser declarada a inversão do ônus sucumbencial, sob o argumento de que obteve êxito na impugnação, ainda que em sede recursal, uma vez que foram impostos parâmetros que reduziram drasticamente o valor exequendo.

Sem pedido liminar, o presente feito foi recebido no ID no 113606482.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID no 115399469.

Contrarrazões recursais apresentadas ID no 117683454.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante em face da decisão que, após a correção do excesso de execução por voto colegiado deste Tribunal de Justiça no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014022-05.2019, indeferiu a declaração da inversão do ônus sucumbencial em favor da recorrente.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Com razão a recorrente, pois obteve êxito na impugnação oposta.

E, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso representativo de controvérsia REsp no 1.134.186-RS, entendeu que quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, devem ser arbitrados honorários ao patrono do impugnante, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art.
20
,
4o
, do
CPC
. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp n. 1.134.186-RS, Relator:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
, Data de Julgamento:
01/08/2011
,
CE - CORTE ESPECIAL
,
DJe 21/10/2011
) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.373.438/RS.
No julgamento do Recurso Especial Representativo de controvérsia no 1373438/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em benefício da parte executada.
À luz do art. 927, III, do CPC, os juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.” (Agravo de Instrumento No 70073319600, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 01/06/2017) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. INSUBSISTÊNCIA.
VERBA HONORÁRIA QUE DEVE RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE A EXEQUENTE/IMPUGNADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - AI: 40030073020168240000 Balneário Piçarras 4003007-30.2016.8.24.0000, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 03/08/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial) (grifo nosso)

Portanto, deve ser reformada a decisão no ponto.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a inversão do ônus sucumbencial no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022